Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-77.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. INATIVIDADE DA EMPRESA PERANTE A RECEITA FEDERAL. NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA A CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE DESATENDIDA. RESCISÃO UNILATERAL E BLOQUEIO PREVENTIVO DE VALORES POR 120 DIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E DE INCIDENCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente (segundo autor) reconhece que a empresa Agropecuária dos Amigos (primeira autora) está inativa perante a Receita Federal desde 4/1/2022 (ID 51889115, pág. 4), mas argumenta que iniciou nova atividade, na qual passou a utilizar a máquina oferecida pela ré.
2. Se, em dezembro de 2022, o recorrente foi notificado (ID 51888299) a regularizar a situação da empresa perante a Receita Federal e não atendeu a notificação, atuou no exercício regular de um direito a instituição financeira que, 30 dias depois, em 27 de janeiro de 2023, promoveu a rescisão unilateral do contrato e bloqueou preventivamente o saldo existente na conta pelo prazo de 120 dias.
3. O bloqueio poderia ter sido evitado pelo autor se oportunamente tivesse fornecido dados de outra conta de mesma titularidade para a realização da transferência do saldo, conforme consignado na notificação encaminhada pela recorrida (ID 51888299).
4. Se a rescisão, o bloqueio e a liberação do valor bloqueado obedeceram às fronteiras do contrato celebrado, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação pelos danos morais e incidência de juros e correção monetária no valor já liberado.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade justiça que ora defiro.